Tribunal: TJES
Processo: 0003219-54.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003219-54.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS DE LECONDAT SILVA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE PROCESSO SELETIVO INTERNO (CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2019). CONDIÇÃO DE “SUB JUDICE”. SENTENÇA PENAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Carlos de Lecondat Silva Pereira contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face do Estado do Espírito Santo, na qual o autor buscava a anulação do ato administrativo que o excluiu do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2019) da Polícia Militar, sob fundamento de violação ao princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão do apelante do certame interno da PMES, em razão de responder a ação penal com sentença condenatória não transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência.

2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, mas a reiteração de argumentos já deduzidos na inicial não impede o conhecimento do recurso quando as razões apresentadas são aptas a infirmar o julgado (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC).

4. A LC nº 911/2019, vigente à época do ato impugnado, estabelecia expressamente como requisito para matrícula no CHS a condição de “não estar sub judice” (arts. 1º, §1º, XVII; 21, IV; e 36, V).

5. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a norma legal que veda a inclusão de militar em quadro de acesso ou curso de formação quando denunciado ou condenado criminalmente, desde que assegurado o ressarcimento de preterição em caso de absolvição (STF, AI-AgR 831.035/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21/05/2012).

6. O Superior Tribunal de Justiça também reconhece que o indeferimento de promoção de policial militar sub judice não afronta a presunção de inocência, distinguindo-se o precedente do RE 560.900/DF — que trata de acesso originário a cargo público — da hipótese de promoção interna, regulada por lei específica (STJ, AgInt no RMS 63.526/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/10/2020).

7. A posterior revogação do requisito “não estar sub judice” pela LC nº 962/2020 não retroage para alcançar atos administrativos praticados sob a vigência da LC nº 911/2019, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
e à segurança jurídica.

8. Conclui-se, portanto, que o ato administrativo de exclusão foi praticado em estrita observância à legislação vigente, inexistindo ilegalidade ou ofensa a princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a exclusão de militar estadual de curso de habilitação ou promoção interna quando estiver na condição de “sub judice”, conforme previsão legal expressa, sem que isso implique violação ao princípio da presunção de inocência.

2. A posterior alteração legislativa que revoga requisito para participação em certame interno não retroage para alcançar atos administrativos praticados sob a legislação anterior, aplicando-se o princípio do
tempus regit actum
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III; LC/ES nº 911/2019, arts. 1º, §1º, XVII; 21, IV; 36, V; e 38, II; LC/ES nº 962/2020; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI-AgR nº 831.035/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21/05/2012; STJ, AgInt no RMS nº 63.526/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/10/2020; STF, RE nº 560.900/DF-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 05/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003219-54.2021.8.08.0012

APELANTE: CARLOS DE LECONDAT SILVA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de apelação cível

interposta por
CARLOS DE LECONDAT SILVA PEREIRA
em razão da sentença (fls. 105/107) proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente a pretensão autoral, a qual visava à anulação do ato administrativo que o excluiu do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) de 2019.

Sustenta o apelante (fls. 111/125), em síntese, que a reclassificação de seu comportamento para "mau", bem como sua exclusão do certame foi ilegal por violar o princípio da presunção de inocência, uma vez que se baseou em sentença penal condenatória ainda não transitada em julgado.

E mais: a própria exclusão por estar
sub judice
configura antecipação de culpa, em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 560.900/DF.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (fls. 129/136), pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, postula o desprovimento.

Pois bem.

Passo a enfrentar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo não assistir razão ao recorrido.

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, com enfrentamento específico dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...). Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, embora singelas, as razões do recurso apontam argumentos, em tese, suficientes à reforma do
julgado, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

Prosseguindo, a controvérsia central reside na legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante do certame com base em sua condição de
sub judice
, decorrente da existência de ação penal com sentença condenatória não transitada em julgado.

O apelante sustenta que a medida viola o princípio da presunção de inocência.

Contudo, a tese não merece prosperar.

Conforme previsto na LC 911/2019 à época:

Art. 1º
Esta Lei Complementar estabelece os princípios, os requisitos e as condições básicas que regulam o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES, tendo em vista:

I -
a seleção de valores morais, profissionais, intelectuais e físicos para o desempenho de suas funções;

II -
o acesso gradual e sucessivo às graduações e postos das Corporações previstos nesta Lei Complementar.

§ 1º
Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

XVII – sub judice: é a condição de estar o Oficial ou Praça processado perante a justiça pela prática de improbidade administrativa dolosa ou crime doloso comum militar.

Art. 21.
Será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos:

(...)

IV – não estar sub judice.

Art. 36.
As promoções serão efetuadas dentro do quadro onde se verificarem as vagas, satisfeitas pelos candidatos as seguintes condições:

(.
..)

V –

não estar na condição de sub judice, nos termos desta Lei Complementar.

Depreende-se, então, que ao tempo da publicação do ato de exclusão (BECG nº 028, de 08/11/2019), previa a LC nº 911/2019 que seria considerado apto a participar do referido processo aquele que preenchesse os requisitos respectivos, sendo que o militar classificado dentre as vagas não poderia estar
sub judice
(art. 21, inciso IV e art. 36, inciso V).

Ainda, “
É entendimento assente no âmbito do Supremo Tribunal Federal que ‘não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em Lei que não permite a inclusão de oficial da polícia militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição". (STF; AI-AgR nº 831.035/DF; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 21/05/ 2012)”.

Da Corte Cidadã, por sua vez, extraio o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO-CRIME. PROMOÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES STJ E STF. RE 560.900/DF-RG INAPLICÁVEL AO CASO. 1.
O acórdão atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, consoante a qual o indeferimento de promoção de policial militar que responde a processo criminal não viola o princípio da presunção de inocência
.
Precedente do Supremo Tribunal Federal no ARE 1265888/SE, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 3.6.2020.
2. Não procede a alegação do agravante de que a decisão agravada viola o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560900 em 5 de fevereiro de 2020, como pontuado nos autos às fls. 1716, e-STJ: "a referência ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 560.900/DF-RG também não socorre o agravante, em nada alterando o quadro normativo aplicável à presente demanda, mesmo porque, o entendimento firmado naqueles autos admite que 'a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144) [...]'." 3.
Ademais, verifica-se relevante distinção entre a situação fática presente nestes autos e o caso que ensejou a formação do paradigma invocado pelo agravante, na medida em que aqui se cuida de promoção interna, no âmbito da própria carreira Policial Militar, cuja legislação de regência prevê expressamente a impossibilidade de inclusão no Quadro de Acesso - artigo 15, inciso II, a, da Lei Estadual 15.704/2006, enquanto aquele paradigma trata de concurso público.
4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 63526 GO 2020/0112817-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

No caso em tela, a própria LC nº 911/2019 previa, em seu art. 38, II, a possibilidade de promoção por ressarcimento de preterição, nos casos em que o militar, depois de responder a processo judicial, fosse absolvido por sentença transitada em julgado.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, a referência ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 560.900/DF-RG não socorre o apelante, pois a tese fixada ressalva a legitimidade da restrição quando esta é
"instituída por lei",
exatamente como na hipótese dos autos.

Relevante, ainda, a distinção entre a situação fática presente e o caso paradigma, na medida em que aqui se cuida de promoção interna, no âmbito da própria carreira Policial Militar, cuja legislação de regência previa expressamente a restrição, enquanto o paradigma trata de cláusula genérica de edital em concurso público de acesso originário.

Por fim, embora o inciso IV do art. 21 tenha sido revogado pela LC nº 962/2020, esta não possui efeito retroativo para atingir o ato administrativo praticado em 2019, sob a égide da legislação anterior, em respeito ao ato jurídico perfeito.

Portanto, conclui-se que o ato que excluiu o apelante do certame foi praticado em estrita observância à legislação então vigente, não havendo ilegalidade a ser afastada.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA PARA FIGURAR NO QUADRO DE ACESSO. CANDIDATO SUB JUDICE POR RESPONDER A AÇÃO PENAL PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO LEGISLATIVA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 911/2019, ANTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 962/2020).
PRETENSÃO DE ENQUADRAR A CONDUTA DO APELANTE NA EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 166/1999. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO AVENTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que disciplina o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da PMES, com a redação vigente à época da publicação do Quadro de Acesso com encerramento das alterações em 31/12/2019, isto é, antes das modificações implementadas pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020 (art. 171), disciplinava em seus arts. 1º, inciso XVII, 21, inciso IV, e 36, inciso V, que o policial militar sub judice, que é aquele que, dentre outras hipóteses, responde a processo pela prática de crime doloso, não poderá frequentar o Curso de Habilitação de Cabos e ter o nome incluído no quadro de acesso, caso não se enquadre nas exceções elencadas no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 166/99.
2)
Em razão da possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição no caso de absolvição do militar impedido de participar do curso de habilitação por se encontrar na condição de sub judice (art. 38, inciso II, da LCE nº 911/2019), os Tribunais Superiores sempre se posicionaram que esta regra restritiva não violava o princípio da presunção de inocência
. (...). Data: 05/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0021007-79.2020.8.08.0024. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)